Tribunal: TJSP
Processo: 1005530-80.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO REALIZADO PELO CANAL ELETRÔNICO DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A ação cinge-se à discussão sobre a exigibilidade do débito e os danos morais causados pela inclusão do nome do autor nos bancos de dados dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO REALIZADO PELO CANAL ELETRÔNICO DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A ação cinge-se à discussão sobre a exigibilidade do débito e os danos morais causados pela inclusão do nome do autor nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. O autor questionou a legitimidade do apontamento no valor de R$ 11.594,69 referente ao contrato informado pelo réu como em situação de inadimplência. Na contestação, o banco réu buscou demonstrar que a dívida era proveniente de regular contratação de empréstimo realizado via internet banking em 15/09/2016. Na instrução processual, houve prova da inadimplência do autor. O réu juntou aos autos comprovação de crédito do referido valor na conta corrente do autor, laudo referenciado com a apuração dos fatos, informações gerenciais do consignado e relatório de transações eletrônicas da conta do autor no mês da contratação do empréstimo. Nota-se, que aquele produto serviu para quitação de diversos pagamentos na mesma data dos fatos. Na réplica, o autor não impugnou, tampouco esclareceu as movimentações nos extratos bancários acostados aos autos pelo banco réu. Desta forma, restou evidente que o autor contratou e foi beneficiado pelo crédito percebido. E, diversamente do que verificado em situações de fraudes nas operações bancárias, no caso concreto o único beneficiado foi o próprio autor, diante do pagamento de boletos e transações monetárias. Diante do conjunto probatório, inevitável a conclusão de existência da relação jurídica e da própria dívida, que terminou informada aos bancos de dados de proteção ao crédito. O credor exerceu regularmente seu direito. Não se verificou falha na operação do sistema bancário. Houve utilização de operação regular de empréstimo pelo sistema eletrônico sob responsabilidade contratual e legal do autor. Reconheço a inexigibilidade do débito e afasto a condenação a título de danos morais em desfavor da instituição bancária ré. Ação improcedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.